Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-10.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Observado o devido processo legal e comprovado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos liames preconizados no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, vez que ameaçou a vítima com uma faca e subtraiu seu aparelho de celular, a condenação se impõe, mormente quando não há causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
2 – O acervo probatório produzido, in casu, é robusto e assegura o reconhecimento do réu realizado pela vítima, mediante a confecção do retrato falado (laudo técnico) que, aliado ao método de reconhecimento por fotografia (auto de reconhecimento de pessoa), foi ratificado em juízo conforme o depoimento prestado pela vítima.
3 – “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4 - Dosimetria da pena realizada de forma pertinente, pois adequadamente ponderadas as circunstâncias judiciais, as circunstâncias agravantes e atenuantes, e as causas de diminuição e de aumento de pena.
5 – Negado provimento ao recurso.